Tribunal: STF
Processo: EP 131
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 1º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à penal total de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado. 
O executado também foi condenado ao pagamento de danos morais coletivos fixados em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a ser adimplido solidariamente pelos condenados, em benefício do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.357/1985. 
Foi determinada, ainda, a perda em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto da lavagem de dinheiro em relação a qual foram os réus condenados, ressalvados os direitos do lesado ou terceiro de boa-fé, bem como a sua interdição para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. 
Determinei o início da execução da pena em decisão proferida em 24/4/2025 e REFERENDADA, por maioria, pelo Plenário desta SUPREMA CORTE.
A prisão do apenado foi efetivada em 25/4/2025 e, na sequência, foi determinado o início de cumprimento de pena de reclusão de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, em regime fechado, na Ala Especial no Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió/AL.
Considerando a sua condição de ex-Presidente da República, ficou consignado que o cumprimento da pena na ala especial do referido presídio deverá ser em cela individual.
Em 1º/5/2025, em razão da sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade – 75 (setenta e cinco) anos – e a necessidade de tratamento específico da Doença e Parkinson - há aproximadamente 6 (seis) anos, e a manifestação favorável do Ministério Público, concedi prisão domiciliar humanitária a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO (CPF 029.062.871-72), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas restritivas de direitos: 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 
(3) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, de sua equipe médica e de seus familiares, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

A Defesa de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO requereu “autorização para a realização de visita pessoal, das seguintes pessoas:

1) ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO, inscrito no CPF sob o nº 146.372.781-04, a ser realizada entre os dias 09 e 11 de setembro de 2025;
 2) MARCOS JOAQUIM GONÇALVES ALVES, advogado, inscrito no CPF sob o nº 166.868.398-92, e da Sra. MAYRA PERIN, inscrita no CPF sob o nº 722.685.811-87, a ser realizada no dia 18 de setembro de 2025; 
3) FERNANDO GOMES DE MORAIS, jornalista e escritor, inscrito no CPF nº 065.145.298-87, com domicílio na Rua Pernambuco, 197 Apto. 10 – Higienópolis – CEP 01240-020, São Paulo – SP, a ser realizada no dia 16 de setembro de 2025. Ressalta-se que a referida visita tem por finalidade discutir a possibilidade de incorporação ao Centro Brasil Memória, CNPJ 60.646.690/0001-82, sediado em São Paulo/SP, do acervo político e pessoal e da biblioteca do ex-presidente Fernando Affonso Collor de Mello” (eDoc.688).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, para as seguintes pessoas:

    1. ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO, inscrito no CPF sob o nº 146.372.781-04: entre os dias 9 e 11/9/2025, no horário entre 10h e 18h;
    2.  MARCOS JOAQUIM GONÇALVES ALVES, advogado, inscrito no CPF sob o nº 166.868.398-92: no dia 18/9/2025, no horário entre 10h e 18h;
    3. MAYRA PERIN, inscrita no CPF sob o nº 722.685.811-87: no dia 18/9/2025, no horário entre 10h e 18h;
    4. Fernando Gomes de Morais, jornalista e escritor, inscrito no CPF nº 065.145.298-87: no dia 16/9/2025, no horário entre 10h e 18h.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 3 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente